Tribunal: TJMT
Processo: 1039760-47.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039760-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA CESAR DA CUNHA - CPF: 001.721.151-40 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039760-47.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039760-47.2023.8.11.0002

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Fátima César da Cunha

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indevida portabilidade e a interrupção de serviços telefônicos implicam em transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. Nos termos da Resolução nº460/2007 da ANATEL, a responsabilidade quanto ao procedimento da portabilidade é solidária entre as concessionárias receptora e doadora. Havendo descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039760-47.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039760-47.2023.8.11.0002

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Fátima César da Cunha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id. 229399748):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00(oito mil reais), assim como na obrigação de fazer para restabelecer a linha telefônica número (65) 9.8409-0999.

Recurso Cível Inominado (Id. 229399749):
requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039760-47.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039760-47.2023.8.11.0002

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Fátima César da Cunha

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Telefônica Brasil S.A. ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, assim como também em obrigação de fazer.

Da narrativa inicial a autora alega que é titular há anos da linha de número (65)
9.8409-0999
junto à operadora Oi, sendo lhe informada que
sua linha telefônica seria migrada para a operadora Tim, devido ao encerramento de atividades da empresa Oi S.A.

Aduz que no dia 03/05/2023, ao tentar realizar a recarga em sua linha Tim pré-paga, não conseguiu, e ao questionar a operadora Tim recebeu um comunicado que a linha não estava mais em seu poder e que havia sido feita a portabilidade para a operadora Vivo.

Em razão da portabilidade indevida a autora procurou a empresa telefônica para solicitar o retorno para operadora de origem, todavia não obteve êxito, e até a propositura da presente ação não conseguiu reaver seu número.

A empresa telefônica requerida por sua vez alega que a portabilidade foi solicitada pela titular da linha, contudo não junta aos autos termo de solicitação assinado com meio de corroborar o alegado.

Portanto
verifica-se que a
empresa recorrente
não
logrou êxito em demonstrar a licitude da portabilidade da linha telefônica da autora,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFONICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL - CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Evidenciado a interrupção dos serviços em razão de portabilidade efetuada unilateralmente pela operadora telefônica, não tendo a empresa se desincumbido do seu ônus probatório.
A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. Deve ser mantido o quantum fixado para indenização pelos danos morais, uma vez que fixados dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso conhecido desprovido. (N.U 1009819-54.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL SEM SOLICITAÇÃO DO TITULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO n. 460/2007/ANATEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. BLOQUEIO DA LINHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A portabilidade dos serviços de telecomunicações é regulamentada pela Resolução n. 460 de 19 de março de 2007/ANATEL, e o procedimento a ser adotado pelas operadoras encontra-se disposto no art. 32 e seguintes. 2.
A reclamada, ora recorrente, não observou o disposto na Resolução mencionada, visto que não trouxe aos autos provas da solicitação do reclamante, da autenticação dos dados do titular pelas operadoras doadora e receptora e, por fim, que foi providenciada a habilitação com adesão a algum plano ou serviço.
3. Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, deve ser mantida a sentença que determinou a ativação da linha telefônica do autor, conforme inicialmente contratado por ele, através da operadora VIVO S.A. 4. Os danos morais restaram comprovados ante a portabilidade realizada sem consentimento do autor que resultou no bloqueio indevido da sua linha telefônica, o que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório mantido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1028540-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)”.

Desta forma, a conduta da empresa, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Deve-se observar, ainda, o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, qual a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024